Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. FRAÇÃO ADEQUADA PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A admissibilidade do habeas corpus deve se restringir aos casos de flagrante ilegalidade e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria, além do mais, sob este rito, não se tem um melhor conhecimento dos fatos e dos direitos incidentes, pois, se limita a discussão somente sobre a coação ou ilegalidade referente a liberdade das pessoas.

2. A questão sobre a progressão de regime, no caso dos autos, não implica em violação direta ao direito de ir e vir do cidadão, eis que há recurso próprio para a sua discussão, isto é, o agravo.

3. O paciente cumpre pena total fixada em 47 (quarenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de três crimes de homicídio qualificado, sendo um deles na forma tentada, e um crime de porte ilegal de arma de fogo, dos quais já foram executados cerca de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão. A aplicação de qualquer fração prevista para a progressão não seria capaz de modificar o regime prisional nesta fase do cumprimento da pena.

4. Paciente primário, condenado por crime hediondo praticado após a vigência da Lei n. 11.464/07, deve cumprir 2/5 da pena do crime hediondo e de 1/6 em relação ao tempo do crime comum para pleitear a progressão de regime.

5. Habeas corpus não conhecido.